Tribunal: STJ
Processo: 1008769-34.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008174 - SP
(2025/0282388-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC27944
MICHEL SCAFF JUNIOR - SP413180
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : MÁRCIA APARECIDA SCHUNCK - SP088216
QUIRINO DE ALMEIDA LAURA FILHO - SP374210
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
. No caso, o caráter procrastinatório dos embargos de declaração justifica a aplicação da
3
multa prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56967139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d17f907-be75-48d2-8dd1-ec1b0a61ca0a

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d17f907-be75-48d2-8dd1-ec1b0a61ca0a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008174 - SP
(2025/0282388-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
MICHEL SCAFF JUNIOR - SP413180
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : MÁRCIA APARECIDA SCHUNCK - SP088216
QUIRINO DE ALMEIDA LAURA FILHO - SP374210
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
. No caso, o caráter procrastinatório dos embargos de declaração justifica a aplicação da
3
multa prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAIPATSB FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIÓRIOS MULTISSETORIAL ao acórdão desta
Segunda Turma assim ementado (e-STJ, fls. 1.165-1.166):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE
CRÉDITO DE EMPRESA PARTICIPANTE DE CONSÓRCIO DE OBRA
PÚBLICA COM BASE EM NOTA FISCAL EMITIDA POR SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

PRESTADOS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ARGUMENTO DE OFENSA AOS ARTS. 294 E 422 DO CÓDIGO CIVIL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
§ 10, DO
5/STJ
7/STJ.
ART. 85,
CPC. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido baseou-se predominantemente na interpretação de
cláusulas contratuais e em elementos fático-probatórios para solucionar a
controvérsia relativa aos arts. 294 e 422 do Código Civil, de modo que a
revisão das referidas premissas encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso concreto, revisar as premissas adotadas pela Corte de origem, a
fim de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio
da causalidade, demandaria novo exame dos elementos fático-probatórios, o
que é vedado pela
em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada na apreciação do recurso especial pela alínea a
do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 1.181-1.189), a embargante aponta vício
de contradição, argumentando que as Súmulas 5 e
não se aplicariam ao caso,
7/STJ
considerando que todas as premissas fáticas indispensáveis constam do acórdão,
sendo possível a revaloração jurídica desses mesmos elementos.
Nas contrarrazões, a parte embargada requereu a condenação da parte
embargante ao pagamento das multas por oposição de embargos manifestamente
protelatórios e por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 1.197-1.205).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado.
No caso, o acórdão embargado manifestou-se clara, fundamentada e
objetivamente sobre cada um dos tópicos suscitados nos embargos de declaração –
aplicabilidade das Súmulas 5 e
– não se evidenciando, assim, o alegado vício de
7/STJ
contradição. Veja-se (e-STJ, fls. 1.170-1.173):
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

Ademais, não é possível afastar a aplicação das Súmulas 5 e
às teses
7/STJ
de violação aos arts. 294 e 422 do Código Civil.
Como se pode observar, o acórdão recorrido baseou-se predominantemente
na interpretação de cláusulas contratuais e em elementos fático-probatórios
para solucionar a controvérsia, de modo que a revisão do resultado
alcançado demandaria reexame das referidas premissas, o que é vedado
em recurso especial (e-STJ, fls. 946-948):
Conforme se verifica a fls.
em
foi firmado o
221/224,
22/12/2022,
“TERMO DE CESSÃO” entre a empresa Emparsanco Engenharia S/A
(como cedente) e o Taipatsb FIDC (como cessionário) referente aos
créditos existentes perante o Município de São Bernardo do Campo,
no valor de R$1.948.645,11, com número 1285 (mesmo da nota fiscal
discutida), e com vencimento em 05/01/2023.
No mesmo contrato também foram ratificadas as condições firmadas
no “CONTRATO QUE REGULA AS CESSÕES DE CRÉDITO PARA
TAIPATSB FIDC”.
A fls. 226, constata-se a mencionada nota fiscal de n. 1285, que foi
emitida em
constando como tomador de serviços o
01/12/2022,
Município de São Bernardo do Campo, e com indicação do valor
líquido de R$1.948.645,11.
Entretanto, a notificação de fls. 244 foi enviada, em
pela
20/12/2022,
empresa Emparsanco Engenharia
ao Município de São Bernardo
S/A
do Campo informando a realização da cessão do crédito da nota fiscal
n. 1285 ao Taipatsb FIDC, ou seja, a mencionada notificação foi
enviada antes mesmo de ter sido firmado o respectivo termo de
cessão de que trata, o qual, conforme já acima descrito, somente se
deu em 22/12/2022.
Vale mencionar que, na mencionada notificação, consta orientação de
depósito do valor na conta de titularidade da empresa cedente
Emparsanco Engenharia
de modo a alterar o seu objetivo jurídico
S/A,
de dar ciência ao devedor para o devido pagamento ao atual
credor/cessionário.
Dessa forma, não há o que se falar em validade da mencionada
notificação por inexistência do negócio jurídico que foi objeto da
comunicação, o que, por consequência, também torna sem eficácia o
seu recebimento pelo Município de São Bernardo do Campo, que teve
a firma reconhecida do seu recebedor em 21/12/2022.
[...]
Contudo, a fls. 247, o Município de São Bernardo do Campo, em
enviou ofício em resposta à notificação extrajudicial de
07/02/2023,
que trata a nota fiscal n. 1285 informando que “o pagamento ainda não
ocorreu em virtude de divergências apontadas pelo Ordenador da
Despesa” e que “assim que for regularizada a pendência e o
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

Ordenador da Despesa prosseguir com a autorização para liquidação
da respectiva Nota Fiscal, estaremos cumprimento com o pagamento
na conta corrente mencionada acima”.
E, nessa esteira, a fls.
restou demonstrado que houve a
815/843,
lavratura de “TERMO DE AUTUAÇÃO”, em
para
06/04/2023,
cancelamento da nota fiscal de n. 1.285, por solicitação da própria
empresa cedente Emparsanco Engenharia
realizada por meio do
S/A
requerimento emitido em
a qual constatou que os serviços
29/03/2023,
referentes à Medição de n. 18 foram faturados por meio de outras
notas fiscais, conforme se verifica a fls. 819.
Todavia, antes da conclusão do mencionado procedimento
administrativo em
o Taipatsb FIDC propôs a presente
06/04/2023,
ação em 28/03/2023.
Dessa forma, de rigor reconhecer que, dentro do âmbito da boa-fé
objetiva, o Município de São Bernardo do Campo atuou observando as
suas obrigações legais e contratuais atinentes à apuração dos
serviços prestados junto consórcio do qual participava a empresa
cedente e prestou as corretas informações correspondentes aos
procedimentos que estavam sendo realizados, de modo que se
mostrou legítima a sua recusa de pagamento do valor da nota fiscal n.
1285, pois lhe foi cobrado serviço não prestado.
Por conseguinte, mostra-se razoável o mantimento da incidência da
à alegação de contrariedade ao art. 85, § 10, do CPC.
Súmula n. 7/STJ
Afinal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nas provas
dos autos, consignou que o Município de São Bernardo do Campo cumpriu
com seus deveres legais e com aqueles decorrentes da boa-fé objetiva,
sendo a responsabilidade pela ausência de comunicação do cancelamento
da nota fiscal imputável, em verdade, à empresa cedente – Emparsanco
Engenharia S.A. –, fator que deveria ser discutido em ação própria (e-STJ,
fls. 948 e 951):
E, nessa esteira, a fls.
restou demonstrado que houve a
815/843,
lavratura de “TERMO DE AUTUAÇÃO”, em
para
06/04/2023,
cancelamento da nota fiscal de n. 1.285, por solicitação da própria
empresa cedente Emparsanco Engenharia
realizada por meio do
S/A
requerimento emitido em
a qual constatou que os serviços
29/03/2023,
referentes à Medição de n. 18 foram faturados por meio de outras
notas fiscais, conforme se verifica a fls. 819.
Todavia, antes da conclusão do mencionado procedimento
administrativo em
o Taipatsb FIDC propôs a presente
06/04/2023,
ação em 28/03/2023.
Dessa forma, de rigor reconhecer que, dentro do âmbito da boa-fé
objetiva, o Município de São Bernardo do Campo atuou observando as
suas obrigações legais e contratuais atinentes à apuração dos
serviços prestados junto consórcio do qual participava a empresa
cedente e prestou as corretas informações correspondentes aos
procedimentos que estavam sendo realizados, de modo que se
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

mostrou legítima a sua recusa de pagamento do valor da nota fiscal n.
1285, pois lhe foi cobrado serviço não prestado.
Por outro lado, deve ser destacado que a omissão de informações
perante o Taipatsb FIDC se deu por parte da empresa cedente, pois
esta deveria ter comunicado àquele que houve o respectivo pedido de
cancelamento da nota fiscal de n. 1285 que foi objeto da cessão de
crédito, conforme obrigações assumidas no “CONTRATO QUE
REGULA AS CESSÕES DE CRÉDITO COM COOBRIGAÇÃO PARA
O TAIPATSB FIDC” de fls.
na cláusula 6.1.4, que dispõe que
,
107/132,
a cedente se responsabiliza pela existência dos créditos
representados pelos títulos negociados, e também na cláusula 6.10.3,
que impõe o dever de informar ao cessionário, no prazo de 24 horas,
sobre qualquer reclamação, modificação, cancelamento ou outras
informações relativas ao direitos creditórios, de modo que, no âmbito
da “res inter alios acta”, a exigibilidade do valor ora discutido configura
questão a ser discutida entre tais empresas, o que impõe o
desprovimento do recurso do Fundo de Investimento requerente.
[...]
Diante do todo produzido nos autos, sopesando-se os requisitos
previstos no artigo 85, §3°, §4° e §11, do CPC, mostra-se justa e
adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Munícipio de São
Bernardo do Campo e nega-se provimento ao recurso do Taipatsb
FIDC com condenação deste ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §3°, §4° e §11, do CPC.
Ainda, registrou que, em razão do acolhimento dos argumentos formulados
pelo Município e do afastamento integral das teses apresentadas pela parte
recorrente, deveria esta suportar o ônus da sucumbência (e-STJ, fl. 1.027):
No mais, da fundamentação e dispositivo do acórdão guerreado,
constata-se que houve o acolhimento da antítese da parte requerida, o
Município de São Bernardo do Campo, com pleno afastamento da tese
da parte requerente, ora embargante, com respectiva imposição a esta
dos ônus sucumbenciais, em patente aplicação do princípio da
sucumbência, o que, por decorrência lógico-jurídica, no presente caso,
afasta a aplicação do mencionado princípio da causalidade.
Assim, revisar as referidas premissas, a fim de alterar a distribuição dos
ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, demandaria
novo exame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso
especial.
Analisado por inteiro o teor dos aclaratórios, constata-se que a intenção da
embargante consiste, simplesmente, em provocar a rediscussão da controvérsia, o que
é incompatível com a via recursal oferecida pelos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
, ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
, tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
, Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
, Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
, Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

Impossível, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
Por fim, reconhece-se o caráter protelatório destes declaratórios,
considerando que a tese de afastamento das Súmulas 5 e
foi enfrentada e
7/STJ
refutada em, ao menos, dois momentos anteriores (e-STJ, fls. 1.119-1.125 e 1.167-
1.175) e que a ora embargante apenas reitera os mesmos argumentos, considerados
infundados.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa
no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no
§ 2o, do CPC, dado o seu caráter manifestamente
art. 1.026,
protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:53
Código de Controle do Documento: 3dcc96f6-febd-4cfb-859f-3c56742348b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.008.174 / SP
Número Registro: 2025/0282388-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087693420238260564
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC27944
MICHEL SCAFF JUNIOR - SP413180
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : MÁRCIA APARECIDA SCHUNCK - SP088216
QUIRINO DE ALMEIDA LAURA FILHO - SP374210
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
Documento eletrônico VDA56935373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: bfd6c000-ac61-419d-8902-07237b437d91

MICHEL SCAFF JUNIOR - SC27944
MICHEL SCAFF JUNIOR - SP413180
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : MÁRCIA APARECIDA SCHUNCK - SP088216
QUIRINO DE ALMEIDA LAURA FILHO - SP374210
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: bfd6c000-ac61-419d-8902-07237b437d91